Tribunal: TJES
Processo: 5004405-19.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004405-19.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EUZEBIO ANTONIO FERNANDES
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA 0 COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS – NÃO DEMONSTRADA – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO PELO MAGISTRADO – ADEQUAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa pois, após a apresentação de réplica pelo autor, o magistrado de singela instância proferiu a decisão ID 4853731, em que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e de impugnação ao valor da causa, indeferiu o pedido de tutela de urgência e fixou os pontos controvertidos e atribuo o ônus probatório. Devidamente intimadas as partes, não houve manifestação, razão que levou ao encerramento da fase instrutória. Desse modo, como o recorrente não efetuou nenhum pedido de produção de provas e também não demonstrou a sua insatisfação com o encerramento da instrução processual em momento oportuno, não pode insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento.

2
.
De igual modo, em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação, na medida em que a designação de audiência de conciliação não é imprescindível para que as partes transacionem, mormente pelo fato de que a conciliação pode ser obtida extrajudicialmente a qualquer tempo, sendo que o apelante em momento algum comprovou que buscou administrativamente se conciliar com a apelada.

3
.
No que diz respeito a apontada cobrança de encargos acessórios realizada pelo Banco recorrido, o documento ID 4853720 que é um extrato da conta do empréstimo pessoal, permite inferir que todo débito lançado sob a rubrica de “acessórios” tem um crédito subsequente de igual valor, de modo que não se verifica a cobrança efetiva dos encargos.

4.
Em relação a taxa de juros, o recorrente parece confundir as modalidades contratuais de financiamento de imóvel e de empréstimo pessoal garantido por imóvel, que efetivamente diz respeito ao contrato celebrado entre as partes. No caso em tela, verifica-se que os juros remuneratórios pactuados correspondem a 24,89% ao ano, que se mostra consideravelmente abaixo da taxa de juros média praticada pelo mercado financeiro, em operações da mesma natureza (crédito pessoal), na ocasião da celebração da avença, em abril de 2015, a qual correspondia a 43,19% ao ano, conforme tabela do Banco Central relativa à taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas - Total.

5.
Quanto a correção monetária, o contrato prevê de maneira expressa a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor e essa pactuação não é nula porque apenas visa recompor o poder da moeda. Porém, o contrato não clarifica o índice utilizado para tanto, o que, na linha do que restou decidido na sentença, de fato, é abusivo, razão pela qual, o magistrado fixou índice de correção mais vantajoso ao consumidor do que aquele que vem sendo utilizado. Neste contexto, não há julgamento
extra petita
quando o juiz acolhe o pedido, mas adéqua o provimento requerido de acordo com a particularidade dos autos, aplicando-se o princípio jurídico do
"in eo quod plus est semper inest et minus".

6.

Por fim, em relação a sucumbência, verifica-se que dos 04 (quatro) pedidos efetuados pelo autor, houve a procedência de parte de um deles, de pequena expressão econômica frente ao montante postulado na exordial, o que impõe a manutenção dos ônus sucumbenciais em seu desfavor, em razão da sucumbência mínima do requerido.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EUZÉBIO ANTÔNIO FERNANDES

interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença, ID 4853791, integrada pela decisão ID 4853801, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da “ação de revisão de instrumento particular com efeito de escritura pública de operação de empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel em garantia e outras avenças, cumulado com indenização por danos morais”, ajuizada pelo recorrente em face do

BAN
CO DO BRASIL S/A
,
rejeitou
“os pedidos de nulidades apresentadas na peça inicial
e delimito[u]
a correção monetária do INPC”.

O apelante, em suas razões recursais, ID 4853803, requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese que:
(I)

“
o nobre magistrado afirma que no período em testilha junho de 2015 a novembro de 2021, as parcelas são no valor de R$3.519,70 (três mil quinhentos e dezenove reais e setenta centavos). Tal afirmação não coaduna com a prova nos autos, especialmente o documento do id nº. 9709904, que demonstram os pagamentos efetuados pelo autor
e não contestados pelo banco
”
;
(I
I
)
“
o Banco do Brasil, apresent
a
uma série de estornos contábeis com o fito de ajustar contabilmente as parcelas do contrato, sem indicar a movimentação financeira. Ou seja, fazem um estorno, que não tem como destinatária de valores a conta corrente do recorrente.
(...) A verdade é que o recorrente continua pagando valores superiores aos contratados mês a mês, o que configura severa ilegalidade.
”
;
(IV)
“Em seu pedido o autor apresenta a taxa de juros médios praticados para empréstimos com imóveis como garantia, publicada pelo BACEN – id nº. 9709584 - Pág. 8, onde demonstra que a taxa para tais contratos variava entre 0,85% e 1,41% a.m. com média de 1,27% a.m. e 16,29% a.a. sendo que o contrato entre as partes aplicava taxa de 1,87% a.m., ou seja 0,60% a.m. a maior que a média das taxas utilizadas à época, o que onera o recorrente em mais de 32% trinta e dois por cento ao final do contrato
”;

(V)
“
a taxa de juros para a qual se busca a declaração de abusividade, dev
e
ser comparada com a média das taxas de operações de mesma natureza, o que não fora observado na r. sentença, inclusive, mantendo o brocardo do tempus regit actum, devendo a verificação ser feita com as taxas praticadas a época da contratação.”
;
(VI)
“ao arrepio da lei, especialmente aos artigos 47 e 48 do CDC, a r. sentença, além de não reconhecer a ilegalidade/abusividade, acaba por fixar de maneira extra petita índice de correção do saldo devedor em desfavor do consumidor
(...) A própria sentença afirma a ausência de índice de correção do saldo devedor, logo, o recorrente não sucumbiu em seu pedido, e, se o contrato que é a lei entre as partes não disse, não pode o intérprete, nesse caso o julgador, dizer qual o índice”;
(VII)

“A ausência de saneamento do processo e a fixação dos pontos controvertidos, retirou do recorrente a possibilidade de apresentar extratos contemporâneos da conta do recorrente e comprovar as cobranças a maior.”
(VIII)
não houve realização de audiência de conciliação, embora a parte autora tenha efetuado pedido neste sentido;
(IX)
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Cumpre historiar, brevemente, que o autor ajuizou a presente demanda revisional de contrato asseverando que em 27/04/2017 celebrou com o recorrido um contrato de empréstimo pessoal, dando como garantia um imóvel, no valor de R$181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais), a ser pago em 178 (cento e setenta e oito prestações mensais fixas, no valor de R$ 3.519,70 (três mil quinhentos e dezenove e setenta centavos), nela incluídos R$64,61 (sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos) a título de juros e R$3.455,09 (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco Reais e nove centavos) referentes a amortização da dívida.

Afirma que não obstante o contrato, o requerido
“
insere mensalmente cobranças de valores que não estão pactuados no instrumento em que foi celebrado o empréstimo. Tais valores, insertos pelo banco réu, são anotados sob a rubrica acessórios. Com efeito, não existe previsão para tal cobrança no instrumento assinado pelas partes, sendo tal cobrança indevida e ilegal.”

Aduz, ainda, que o instrumento contratual não prevê o índice de correção monetária, razão pela qual, descabe o requerido efetuar cobranças nesse sentido.

Ainda na exordial, impugnou o autor a taxa de juros aplicada ao contrato salientando que a taxa média de juros para a modalidade de financiamento imobiliário é bem aquém do que aquela contratada pelo recorrente.

Em sendo assim, requer:
“
A declaração de nulidades das cláusulas: i) d.1 – pag. 2 do contrato – Correção Monetária do Saldo devedor, ou o equivalente. ii) item b – pag. 03 do contrato – quanto a taxa de juros, devendo ser reajustada aos valores de médios de mercado; d) A condenação do requerido ao pagamento em dobro das quantias cobrada a título de acessórios, com fundamento na abusividade, com juros e correção monetária na forma da lei. e) A Condenação do requerido ao pagamento de Danos Morais, no valor equivalente aos descontados a título de acessórios.”

Conforme se depreende dos autos, o autor celebrou com o requerido um
“instrumento particular, com efeito de escritura pública, de operação de empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel em garantia e de outras avenças”
que se encontra juntado no ID 4853693, datado de 27/04/2015.

Postas estas considerações, primeiramente, alega o recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de saneamento do processo e de instrução processual.

Sucede, contudo, que analisando detidamente os autos, é possível verificar que após a apresentação de réplica pelo autor, o magistrado de singela instância proferiu a decisão ID 4853731, em que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e de impugnação ao valor da causa, indeferiu o pedido de tutela de urgência e fixou os pontos controvertidos e atribuiu o ônus probatório.

Devidamente intimadas as partes, não houve manifestação e tampouco há notícia da interposição de recurso, razão pela qual, em decisão que consta no ID 4853788, o magistrado declarou encerrada a instrução processual.

Desse modo, como o recorrente não efetuou nenhum pedido de produção de provas e também não demonstrou a sua insatisfação com o encerramento da instrução processual em momento oportuno, não pode insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento.

Em simples conceituação, a preclusão consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual. No caso dos autos, essa perda deu-se por ausência de insurgência adequada tempestivamente e por prática de comportamento incompatível com o pedido que ora se analisa, operando-se, assim, a preclusão temporal constante nos arts. 223
1
e 507
2
do CPC e preclusão loógica.

Neste sentido, ensina o jurista Alexandre Câmara
3
:

Ocorre a preclusão lógica quando o sujeito do processo, em razão da prática de um determinado ato, perde a possibilidade de praticar outro com ele incompatível. É o que se tem, por exemplo, no caso de a parte vencida aceitar a sentença e, posteriormente, pretender impugná-la por meio de recurso (artigo 1.000).

A preclusão lógica é uma manifestação da boa-fé processual (art. 5º), que tem, entre seus corolários, vedação de comportamentos contraditórios
(nemo venire contra factum proprium)
.

Portanto, não se verifica a ocorrência de
error in procedendo,
como apontado pelo recorrente.

De igual modo, em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação, na medida em que a designação de audiência de conciliação não é imprescindível para que as partes transacionem, mormente pelo fato de que a conciliação pode ser obtida extrajudicialmente a qualquer tempo, sendo que o apelante em momento algum comprovou que buscou administrativamente se conciliar com a apelada.

Acrescente-se que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios o entendimento de que a não designação de audiência de conciliação nas hipóteses de julgamento antecipado da lide não importa em nulidade, vide os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESINFLUENTE FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O CASO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "Havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC" (AgRg no REsp 736.550/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe de 24/5/2011)
[...]
.
(AgRg no REsp 1412972/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016)

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 331, CPC/73. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIO. INADIMPLEMENTO. VERBA DEVIDA.
I. A ausência de designação da audiência de conciliação, em razão do julgamento antecipado da lide, não importa nulidade da sentença. II. Inexiste nulidade na sentença pela não realização da audiência conciliatória, uma vez que a regra visa prestigiar a celeridade processual e que a transação entre as partes pode ocorrer a qualquer momento. Precedentes do STJ.
[...] lV. Reexame necessário parcialmente provido. Apelo prejudicado. (TJPE; Ap-RN 0000856-70.2014.8.17.1150; Rel. Des. Jorge Americo Pereira de Lira; Julg. 14/02/2017; DJEPE 14/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 355, I, DO NCPC. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Presentes os requisitos do art. 355, I, do CPC, pertinente o julgamento antecipado da lide. Demais, não há obrigatoriedade na realização de audiência de tentativa de conciliação, por se tratar de mera faculdade do julgador, aliado ao fato de a parte interessada ter a possibilidade de se compor com outra a qualquer momento, se for esse o seu objetivo, sem a necessidade de intervenção judicial para tanto.
[...] (TJSP; APL 1001303-88.2016.8.26.0481; Ac. 10169839; Presidente Epitácio; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 14/02/2017; DJESP 22/02/2017)

Ultrapassados estes pontos, cumpre observar que a relação travada entre as partes no caso presente enquadra-se como contrato de adesão, o que caracteriza relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do artigo 3º, § 2º, da Lei 8.078/90, por se incluir nos produtos e serviços que o consumidor utiliza como destinatário final.

Todavia, o fato da avença celebrada entre as partes consubstanciar-se em um contrato de adesão não possui o condão de tornar inválido o contrato ou permite presumir a ausência de conhecimento do autor relativamente as cláusulas contratuais ou mesmo vício de vontade na contratação a ensejar a nulidade do pacto.

Consoante cediço, somente o exercício anormal do direito constitui coação e vicia o ato, de maneira que a simples alegação do vício de consentimento sem qualquer respaldo na prova dos autos não pode prosperar.

O fato de se tratar de contrato por adesão, com o qual concordou livremente o devedor, que dele se beneficiou, não caracteriza pactuação abusiva por parte do credor, pois não se pode considerar abusivas e potestativas as cláusulas que reflitam a vontade comum das partes e que não ofendam o ordenamento jurídico vigente, a ordem pública e os bons costumes.

In casu,
no que diz respeito a apontada cobrança de encargos acessórios realizada pelo Banco recorrido, porém, como bem acentuou o magistrado de singela instância, o autor não comprova essa cobrança apontada como indevida, pois,
“
o extrato da operação financeira realizada entre as partes e acima citado, Id nº 10895019, demonstra de forma inconteste que todos os descontos realizados na conta do autor, denominados de ‘acessórios’, foram

creditados no mesmo dia ou, no mais tardar, no dia seguinte a conta bancária do autor, inexistindo retenção indevida de tais montantes por parte da instituição financeira. A simples existência da rubrica, sem a retenção de valores não pactuados, não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao requerente.”

Embora o recorrente sustente que tal afirmação
“não coaduna com a prova nos autos, especialmente o documento do
ID
nº 9709904, que demonstram os pagamentos efetuados pelo autor”
, observo que o documento por ele citado não pode ser analisado de maneira desassociada dos demais existentes na lide e o documento ID 4853720 é extrato da conta do empréstimo pessoal, podendo-se inferir que todo débito lançado sob a rubrica de “acessórios” tem um crédito subsequente de igual valor.

Os estornos não realizados dentro da conta aberta como movimentação financeira para o empréstimo pessoal, razão pela qual, os extratos da conta corrente do recorrente que esse fez juntar, inclusive de maneira extemporânea, neste momento processual, em nada modificam a conclusão sentencial.

Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a apontada realização de cobrança indevida.

Em relação a taxa de juros, convém esclarecer que o recorrente parece confundir as modalidades contratuais de financiamento de imóvel e de empréstimo pessoal garantido por imóvel, que efetivamente diz respeito ao contrato celebrado entre as partes.

Em linhas gerais, o financiamento e o empréstimo são linhas de créditos diferentes que podem ser concedidas pelas instituições financeiras, o primeiro via de regra é destinado à compra de um bem específico, como um veículo, ou de um imóvel, enquanto o empréstimo é desvinculado desa finalidade. Via de regra, o financiamentos possuem juros mais baixos dos que os empréstimos.

No caso em análise, resta indene que a modalidade contratual diz respeito a um empréstimo pessoal garantido por um bem imóvel.

Devidamente esclarecida a modalidade contratual, asseverou o apelante que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato encontra-se eivada de abusividade, porquanto afigura-se superior a taxa média aplicada pelo mercado à época da contratação.

No caso em tela, verifica-se que os juros remuneratórios pactuados correspondem a
24,89
%
ao
ano
, que se mostra consideravelmente abaixo da taxa de juros média praticada pelo mercado financeiro, em operações da mesma natureza (crédito pessoal), na ocasião da celebração da avença,
em
abril de 2015
, a qual correspondia a
43,19
%
ao
ano
,
conforme tabela do Banco Central relativa à

ta
xa
média de juros das operações de crédito com recursos livres
para p
essoas físicas
- Total
4
.

Insta salientar que os juros remuneratórios somente serão revistos pelo Poder Judiciário quando exorbitarem em cifra expressiva em relação à taxa média de mercado. Nesse sentido, perfilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS).
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (grifo nosso)

Dessa forma, ausente a abusividade apontada, deve ser mantida a r. sentença recorrida que considerou legítima a incidência da taxa de juros ajustada.

O apelante sustenta,
“
não há previsão de índice para correção do saldo devedor e a instituição bancária vem praticando de forma abusiva a correção do saldo pelo IGPM
” e
“ao arrepio da lei, especialmente aos artigos 47 e 48 do CDC, a r. sentença, além de não reconhecer a ilegalidade/abusividade, acaba por fixar de maneira ‘extra petita’ índice de correção do saldo devedor em desfavor do consumidor”.

Neste aspecto, analisando detidamente o contrato, nota-se que há nele
expressa previsão da incidência de correção monetária sobre o saldo devedor
:

(...) d. Para preservar a base do negócio, o presente contrato deverá manter dentre outras, as seguintes condições:

d.1) reposição do capital ora contratado no seu valor integral, incluindo a reposição das diferenças decorrentes da depreciação monetária ou de custo de captação de recursos no mercado financeiro.

A pactuação da correção monetária sobre o saldo devedor não é nula ou abusiva, tal como compreendeu o magistrado de singela instância, porque apenas visa recompor o poder da moeda. Porém, o contrato não clarifica o índice utilizado para tanto, o que, na linha do que restou decidido na sentença, de fato, é abusivo, razão pela qual, o magistrado fixou índice de correção mais vantajoso ao consumidor do que aquele que vem sendo utilizado.

Neste contexto, não há julgamento
extra petita
quando o juiz acolhe o pedido, mas adéqua o provimento requerido de acordo com a particularidade dos autos, aplicando-se o princípio jurídico do
"in eo quod plus est semper inest et minus".

Por fim, em relação a sucumbência, verifica-se que dos 04 (quatro) pedidos efetuados pelo autor
5
, houve a procedência de parte de um deles, de pequena expressão econômica frente ao montante postulado na exordial, o que impõe a manutenção dos ônus sucumbencias em seu desfavor, em razão da sucumbência mínima do requerido.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, o apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante o pagamento de honorários advocatícios, de 10 % (dez por cento), fixado na sentença, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

1
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

2
Artigo 507: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

3
CÂMARA, Alexandre. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 302.

4
Disponível em https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/telaCvsSelecionarSeries.paint
.
Código da série: 2
7628

5
“
A declaração de nulidades das cláusulas: i) d.1 – pag. 2 do contrato – Correção Monetária do Saldo devedor, ou o equivalente. ii) item b – pag. 03 do contrato – quanto a taxa de juros, devendo ser reajustada aos valores de médios de mercado; d) A condenação do requerido ao pagamento em dobro das quantias cobrada a título de acessórios, com fundamento na abusividade, com juros e correção monetária na forma da lei. e) A Condenação do requerido ao pagamento de Danos Morais, no valor equivalente aos descontados a título de acessórios.
”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR